Tribunal: CARF
Processo: 13808.006108/2001-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13808.006108/2001-51 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-005.010 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
09 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
ALCATEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
MULTA
POR
ATRASO
NA
APRESENTAÇÃO
DE
ARQUIVOS
MAGNÉTICOS. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
fático distinto, concernente à obrigatoriedade de apresentação de arquivos
segundo o formato exigido pela autoridade fiscal em análise de pedidos de
ressarcimento de IPI, e não acerca da aplicação de nova redação atribuída a
dispositivo prevendo penalidade em face de atraso em curso na apresentação
de arquivos magnéticos requisitados em procedimento de fiscalização de
tributos devidos pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Livia De Carli Germano (relatora), que conheceu do
recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.006108/2001-51
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.010 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.006108/2001-51

Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo em face
do acórdão no 1301-00.397, de 02/09/2010, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1301-00.397
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 1997
Ementa: MULTA REGULAMENTAR. ARQUIVOS MAGNÉTICOS. O
lançamento da multa relativa ao descumprimento do prazo fixado para
apresentação dos arquivos magnéticos, cuja incidência é diária, é regido pela
legislação vigente no período em que se configurar a mora. Lançamento
Procedente.
ACORDAM os membros da 3 a câmara / I a turma ordinária da primeira SEÇÃO DE
JULGAMENTO, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.

Contra esse acórdão o sujeito passivo opôs primeiramente embargos de
declaração, os quais tiveram o seguimento negado nos termos do despacho de fls. 129-132.
Em 23 de outubro de 2015 a Presidente da 3a Câmara da 1a Seção deu seguimento
parcial ao recurso especial -- por entender que não restou caracterizada a divergência alegada no
segundo ponto do recurso: aplicação de multa com base na norma antiga até a data em que houve
a alteração legal, e com base na nova norma, a partir do momento em que passou vigorar a sua
alteração --, o que restou confirmado com o Despacho de Reexame de Admissibilidade de
Recurso Especial de fls. 209-210.
O recurso especial foi admitido nos seguintes termos (grifamos):
O primeiro aspecto de divergência arguido, diz respeito à aplicação retroativa dos arts.
11 e 12 da Lei no 8.218/91, com as alterações da MP. no 2.158-34, à situações/fatos
geradores ocorridos antes do início da vigência das alterações.
A matéria foi devidamente prequestionada quanto a este ponto, conforme se extrai da
própria ementa do acórdão recorrido.
A recorrente indico como paradigma da divergência o acórdão indicado abaixo, cuja
ementa transcrevo, no que interessa ao exame da matéria:
Acórdão no 203-09.828 - 3a Câmara/2o CC - 21/10/2004
MULTA
REGULAMENTAR.
CONTRIBUINTE
USUÁRIO
DE
PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS. ARQUIVOS DIGITAIS.
EXIGÊNCIA
EM
DESACORDO
COM
A
LEGISLAÇÃO.
IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. DESCABIMENTO DA PENALIDADE.
Não se aplica a multa regulamentar prevista nos arts. 11 e 12, III, da Lei n°
8.218/91, com a redação dada pelo art. 72 da MP n° 2.158-34, de 27/07/2001, a
períodos de apuração anteriores à edição dessa MP, face à irretroatividade das
leis. Tampouco pode a fiscalização exigir obrigação acessória em desacordo com
o ato legal que a instituiu.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.010 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.006108/2001-51

Por outro lado, o acórdão recorrido traz a seguinte ementa sobre a matéria:
MULTA REGULAMENTAR. ARQUIVOS MAGNÉTICOS. O lançamento da
multa relativa ao descumprimento do prazo fixado para apresentação dos
arquivos magnéticos, cuja incidência é diária, é regido pela legislação vigente no
período em que se configurar a mora.
Examinando o acórdão apresentado como paradigma, verifica-se que trata de situação
similar à analisada no acórdão recorrido, com conclusão distinta.
O acórdão paradigma, ao analisar a aplicação dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/91,
com as alterações da MP. no 2.158-34, à situações/fatos geradores ocorridos antes do
início da vigência das alterações julgou improcedente o lançamento, entre outras razões,
por considerar que "a irretroatividade das leis impede a aplicação de penalidades de
forma a atingir fatos geradores anteriores à instituição destas.
O acórdão recorrido, por sua vez, analisando situação semelhante considerou correta a
imposição da multa retroativa dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/91, com as alterações da
MP. no 2.158-34, mesmo à situações/fatos geradores ocorridos antes do início da
vigência dessas alterações, ao entender que "O lançamento da multa relativa ao
descumprimento do prazo fixado para apresentação dos arquivos magnéticos, cuja
incidência é diária, é regido pela legislação vigente no período em que se
configurar a mora".
Assim, entendo que restou caracterizada a divergência jurisprudencial alegada quanto
ao primeiro aspecto.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, questionando exclusivamente o
mérito do recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões da i. Presidente da 3a Câmara da 1a
Seção do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, §
1o, da Lei 9.784/1999.
Em complemento, observo que, independentemente das leis específicas analisadas
em cada precedente, compreendo que o acórdão recorrido e o paradigma contemplam diferentes
concepções para o conceito de mora (que é um conceito de Teoria Geral de Direito): no acórdão
recorrido o conceito de mora é identificado com continuidade, isto é, considerou-se que a mora
se repete a cada dia, e por isso ele entende que não houve retroatividade, enquanto que, no
paradigma, a mora é tratada como existente na data do descumprimento da conduta prescrita em
lei, apenas, contexto em que se decidiu que uma norma publicada posteriormente a tal
descumprimento não se aplica a “situações/fatos geradores anteriores”.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.010 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.006108/2001-51

Assim, orientei meu voto para conhecer do recurso especial.
Deixo de analisar o mérito considerando que, colocado o recurso em votação pelo
Colegiado, restei vencida quanto ao seu conhecimento.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A I. Relatora restou vencida em seu posicionamento favorável ao conhecimento
do recurso especial da Contribuinte. Embora não questionado o exame de admissibilidade, a
apreciação do cenário fático destes autos evidenciou que ele se distinguia substancialmente das
circunstâncias analisadas no paradigma indicado.
Como bem exposto pela I. Relatora, a penalidade aqui aplicada decorre de atraso
na apresentação de arquivos magnéticos, atraso este em meio ao qual se deu a alteração da norma
de regência, mediante edição da Medida Provisória no 2.158-34/2001. O atraso foi caracterizado
a partir de 9 de julho de 2001, e a referida Medida Provisória foi publicada em 28 de julho de
2001. Neste cenário, o Colegiado a quo decidiu manter a penalidade aplicada com fundamento
na norma nova, tendo em conta os dias de atraso verificados a partir de sua publicação.
A Contribuinte defende a inaplicabilidade da nova penalidade a infração ocorrida
antes de sua vigência, porque mais gravosa,. Indicou, para tanto, o paradigma no 203-09.828,
validado em exame de admissibilidade nos seguintes termos:
Examinando o acórdão apresentado como paradigma, verifica-se que trata de situação
similar à analisada no acórdão recorrido, com conclusão distinta.
O acórdão paradigma, ao analisar a aplicação dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/91, com
as alterações da MP. no 2.158-34, à situações/fatos geradores ocorridos antes do início
da vigência das alterações julgou improcedente o lançamento, entre outras razões, por
considerar que "a irretroatividade das leis impede a aplicação de penalidades de forma a
atingir fatos geradores anteriores à instituição destas.
O acórdão recorrido, por sua vez, analisando situação semelhante considerou correta a
imposição da multa retroativa dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/91, com as alterações da
MP. no 2.158-34, mesmo à situações/fatos geradores ocorridos antes do início da
vigência dessas alterações, ao entender que "O lançamento da multa relativa ao
descumprimento do prazo fixado para apresentação dos arquivos magnéticos,
cuja incidência é diária, é regido pela legislação vigente no período em que se
configurar a mora".
Assim, entendo que restou caracterizada a divergência jurisprudencial alegada quanto
ao primeiro aspecto.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.010 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.006108/2001-51

Contudo, o exame mais aprofundado do paradigma indicado evidencia, naquele
caso, a existência de dúvida quanto à irregularidade da conduta quando praticada, sendo que a
discussão acerca da irretroatividade da nova norma se deu neste plano diferenciado.
Tratava-se, ali, também de multa aplicada por atraso na apresentação de arquivos
magnéticos, mas a data final para entrega dos arquivos era 19/05/2003, e a entrega se deu
04/06/2003, ambas datas na vigência da Medida Provisória no 2.158-34/2001. Já neste ponto há
substancial distinção em face do litígio estabelecido nestes autos, assim circunstanciado em
recurso voluntário (e-fl. 87):
A conduta passível de punição foi uma só, a falta de entrega dos arquivos magnéticos e
isso ocorreu 09.07.01, data em que ainda vigorava o disposto no art. 12, da Lei
8.218/91. Os trintas dias seguintes apenas retratam o limite do valor a ser imputado.
Nada mais.
E, como expresso no voto condutor do paradigma, as seguintes razões do órgão
julgador de 1a instância, para cancelamento da exigência, imporiam a negativa de provimento ao
recurso de ofício sob exame:
- quarto, que a Medida Provisória n° 2.158-34, de 27/07/2001, supedâneo legal para a
penalidade aplicada, não estava em vigor nos anos de 1997 e 1999, quando
protocolizados os dois Pedidos de Ressarcimento que suscitaram as Intimações; e
- quinto, que a recorrente não estava obrigada a apresentar os arquivos de acordo com as
disposições da N SRF n° 68/95, como solicitara a fiscalização, posto em 2003 estava em
vigor a IN SRF n° 86/2001, cujo art. 3o, § 1o, já permitia, à opção da pessoa jurídica, a
apresentação dos arquivos referentes aos períodos anteriores a 10 de janeiro de 2002
conforme as especificações mais recentes, estabelecidas no Ato Declaratório Executivo
COFIS n° 15/2001, ou seja, em vez de submeter-se ao formato antigo da IN SRF n°
68/95, a recorrente podia ter optado pelo formato da IN SRF n°86/2001.
A discussão, assim, está influenciada pela inexigibilidade de apresentação, pelo
sujeito passivo, de arquivos no formato da Instrução Normativa SRF no 68/95. Concluindo que o
sujeito passivo não estava obrigado a cumprir as intimações que demandaram os arquivos no
formato da Instrução Normativa SRF no 86/2001, o Colegiado entendeu não ser possível a
aplicação da penalidade, acompanhando o voto do Conselheiro Relator nos seguintes termos:
Embora as razões apontadas nos itens primeiro e segundo do relatório - ou seja, a
circunstância de que a ação fiscal não se destinava à constituição de crédito tributário,
mas sim ao cumprimento de diligências necessárias à análise dos dois Pedidos de
Ressarcimento de Crédito Presumido do IPI, aliada ao fato da entrega renovada dos
arquivos em 2003, após a primeira entrega em 1999 -, por si sós, possam não ser o
bastante para elidir a multa lançada, as razões elencadas nos itens quatro e cinco são
mais do que suficientes para tanto.
Tanto a irretroatividade do art. 72 da MP n° 2.158-34, de 27/07/2001 - cuja penalidade
não pode retroagir aos anos de 1997 e 1999, datas dos dois Pedidos que suscitaram as
diligências -, quanto o disposto no art. 3 0, § 1°, da IN SRF n° 86/2001 - que
possibilitava à recorrente não cumprir as exigências das duas Intimações -, está a
impedir a multa lançada.
Apenas uma dessas razões bastaria para cancelar o lançamento. Dai ser irretorquivel a
decisão de primeira instância.
A irretroatividade das leis impede a aplicação de penalidades de forma a atingir fatos
gerados anteriores à instituição destas. Por outro lado, a entrega dos arquivos digitais
solicitados é obrigação acessória que somente poderia ser exigida nos termos da
legislação de regência.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.010 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.006108/2001-51

Por fim, ressalte-se que no caso dos autos a cominação a ser aplicada seria o
indeferimento dos Pedidos de Ressarcimento, face à presunção de que a não entrega dos
arquivos solicitados, a serem fornecidos consoante a legislação em vigor, implica em
desistência dos mesmos. É isto o que consta dos Termos de Intimação, em que não
mencionada a possibilidade da multa lançada.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso de Oficio, mantendo in totum a decisão de
primeira instância.
Veja-se naquele caso concreto que os arquivos já haviam sido apresentados em
1999, e o atraso se verificou na apresentação em novo formato, exigida em 2003. Daí porque a
premissa de não ser obrigatória a entrega no formato da Instrução Normativa SRF no 86/2001 é
determinante para a conclusão de que a multa prevista no art. 72 da Medida Provisória no 2158-
34/2001 seria inaplicável aos pedidos de ressarcimento datados de 1997 e 1999.
Para além disso, o Colegiado que proferiu o paradigma observa que as intimações
dirigidas ao sujeito passivo somente cogitavam de aplicar-lhe os efeitos de desistência se não
entregues os arquivos para verificação de pedidos de ressarcimento de IPI, sem mencionar a
possibilidade de aplicação de penalidade. Já nestes autos, os arquivos magnéticos foram exigidos
no curso de procedimento de fiscalização dos tributos incidentes sobre o lucro devidos pela
Contribuinte.
Há, portanto, dessemelhança significativa entre as circunstâncias que motivaram o
afastamento da penalidade no paradigma e a discussão estabelecida em torno da penalidade
mantida no recorrido. A divergência jurisprudencial suscitada pela Contribuinte desconsidera
circunstâncias fáticas que, embora relevantes para a decisão do paradigma, não estão presentes
no acórdão recorrido.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.010 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.006108/2001-51

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital